Tribunal: TJMT
Processo: 0000228-86.2011.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000228-86.2011.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELICIO LERMEN - CPF: 176.346.529-20 (EMBARGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.275.017/0001-87 (EMBARGANTE), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELO DESPROVIDO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEL – NÃO ENTREGA DO PRODUTO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DANO MORAL E SEU QUANTUM – EMBARGOS ACOLHIDOS, PORÉM, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve-se, de forma objetiva, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

2.

No caso, de fato houve omissão deste Relator, vez que não enfrentou os argumentos referentes à impugnação acerca do reconhecimento do dano moral e seu quantum.

3.

Embargos Declaratórios acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar as omissões indicadas, mantendo o desprovimento do recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Embargos de declaração para fins de prequestionamento, interpostos por PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA., através da petição de ID 7321941, contra acórdão da 2ª Câmara Cível deste Tribunal (ID 7233989), que, à unanimidade, desproveu a pretensão deduzida no RED 0000228-86.2011.8.11.0040, em que contende com FELICIO LERMEN.

Sustenta que no primeiro Embargos de Declaração arguiu omissão no acórdão de ID 6080918 quanto aos relevantes fundamentos apresentados pela Embargante que indubitavelmente levariam à modificação in totum da sentença proferida nos autos, julgando-se improcedente a demanda, quais sejam:

1) O pagamento no importe de R$7.750,00 (sete mil, setecentos e cinquenta reais) foi realizado pelo Embargado à empresa ENERGY - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL LTDA, como prova o documento de ID. 2824277 - Pág. 5, e o protesto de duplicata no importe de R$15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais) tem como CEDENTE a empresa ALCOOLMAIS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA ME (ID. 2824277 - Pág. 7), com a qual o Embargante trocou todos os e-mails para solução do impasse (IDs. 2824277 - Pág. 9 e 2824278 - Págs. 1-5), sendo ambas as empresas absolutamente distintas da Embargante – PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA (denominação atual da SANTA RITA DISTRIBUIDORA PETRO LTDA), haja vista possuírem CNPJs, quadros societários, endereços e gerências completamente distintos (IDs. 2824339 - Págs. 3-4, 2824340, 2824341 e 2824342), destacando-se, ainda, que as empresas permanecem ativas.

2) Em razão do exposto acima, não há que se falar em grupo econômico, porquanto inexistente qualquer vínculo entre as empresas, seja de subordinação ou de coordenação. Ademais, tudo que consta nos autos sobre o tema é a alegação do Embargante, sem qualquer lastro probatório e menos ainda jurídico, sendo certo que, acaso se estivesse diante de grupo econômico, o correto seria a condenação de forma solidária entre as empresas, o que não ocorreu no presente caso.

3) A presunção de veracidade a que alude o artigo 319 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação da sentença, é relativa e, por isso, a decretação de revelia não implica, inexoravelmente, na procedência do pedido, sendo imperioso que o julgador examine todas as evidências e provas dos autos, o que, data vênia, não foi feito in casu, sempre com vistas à existência inafastável de verossimilhança nas alegações do Autor - Embargado, a qual não se verifica no presente caso. Decerto, a revelia não poder tornar verossímil o absurdo: se não houver o mínimo de verossimilhança na postulação do Embargado, não será a revelia que lhe conferirá a plausibilidade que não possui.

4) A aplicação da Teoria da Aparência exige a existência de boa-fé da parte postulante, inexistente no presente caso, porquanto o Embargante proferiu alegações referentes à existência de grupo econômico e de sucessão empresarial sem qualquer prova, induzindo o juízo em erro, em detrimento de apresentar as informações necessárias à integralização da lide pelas partes que de fato seriam responsáveis pelos supostos danos alegados (ENERGY e ALCOOMAIS).

5) No que se refere aos danos morais, tem-se primeiramente a inexistência de responsabilidade da Embargante - Petrozara no tocante ao protesto do título (duplicata), decorrente do fato de que não foi esta quem o realizou, mas sim a ALCOOLMAIS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA ME, empresa absolutamente diversa. Em outro turno, destacou, ainda, a inexistência de qualquer comprovação por parte do Embargado acerca do dano que alega ter sofrido, sendo certo que os fatos descritos na exordial não são capazes de infirmar a existência de violação a valores subjetivos que transpassem os meros aborrecimentos cotidianos a que está sujeito o homem comum, especialmente quando se observa que o período de protesto foi de 20 (vinte) dias. Nessa linha, acaso mantida a condenação da Embargante ao pagamento de indenização a título de danos morais, deveria o quantum ser reduzido, prezando-se pela razoabilidade e proporcionalidade, de acordo com os critérios a serem observados para fixações dessa seara, considerando-se inclusive ementa transcrita pelo próprio juízo a quo reduz a condenação ao importe de R$2.000,00 (dois mil reais) - 71003485430/RS (ID. 2824300 - Pág. 4).

6) A sentença proferida, ao julgar procedente a demanda, deixou de fundamentar seu entendimento, violando, com isso, o artigo 93, IX da Carta Magna, de acordo com o qual é defeso ao Poder Judiciário a prolação de decisão sem motivação, tratando do tema inclusive como matéria de ordem pública. É que o termo fundamentar significa que o magistrado deve apresentar as razões – de fato e de direito – que o convenceram. É nesse contexto que o artigo 165 do Código de Processo Civil de 1973 determina que as sentenças observem o disposto no artigo 458 do mesmo diploma legal, que traz os requisitos essenciais da sentença, estando em seu inciso II “os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito”. Tudo isso leva, inarredavelmente, à decretação de nulidade da sentença, determinando-se a reabertura da fase de instrução com posterior prolação de nova sentença, a teor do disposto no artigo 130 do Código de Processo Civil de 1973.

Contudo, esses aclaratórios foram julgados desprovidos (ID 7233989), razão pela qual entende que foram violados, frontalmente, além de outros dispositivos legais, o artigo 93, IX da Constituição Federal e os artigos 1.022 e 489, §1º do Código de Processo Civil de 2015, porquanto restou omisso acerca de relevantes pontos aduzidos pela Embargante, carecendo de fundamentação adequada ante o contexto fático-probatório e jurídico dos autos.

Ao julgar os aclaratórios, esta Câmara rejeitou-os, por unanimidade, ante a ausência de omissão ou contradição (ID 8545763).

A parte Embargante interpôs Recurso Especial, objetivando a nulidade dos acórdãos objurgados, ao qual foi negado seguimento.

A parte Embargante manejou o Agravo em Recurso Especial nº 1.603.773 - MT (2019/0311130-9), ao qual, depois de remetido ao Superior Tribunal de Justiça, foi dado parcial provimento para determinar a anulação do acórdão que julgou os embargos de declaração, com a consequente devolução dos autos ao Tribunal a quo, a fim de que profira novo julgamento, sanando a omissão apontada relativa à insubsistência e desproporcionalidade da condenação ao pagamento de compensação por danos morais (ID 101106462).

Em virtude de tal decisão, a Vice-Presidência deste Tribunal determinou a devolução dos autos a esta Câmara para as providências necessárias.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme se pode aferir do relatório lançado retro, os autos retornaram, por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, para proferir novo julgamento, sanando a omissão apontada.

Na decisão proferida no referido Agravo em Recurso Especial nº 1.603.773 - MT (2019/0311130-9), o Ministro MARCO BUZZI entendeu que este Tribunal, de modo expresso e fundamentado, manifestou-se sobre a existência de grupo econômico e ocorrência de danos materiais e que as alegações vertidas pela insurgente em relação a tais questões não denotam omissões, contradições ou obscuridades do aresto impugnado, mas tão somente traduzem seu inconformismo em relação ao acolhimento da tese jurídica defendida pela parte adversa.

Lado outro, ressaltou que a temática relativa à insubsistência e desproporcionalidade da condenação ao pagamento de compensação por danos morais não foi enfrentada por esta Corte local, a despeito do manejo de embargos de declaração.

Assim, reconheceu omissão relevante ao deslinde da causa em relação à tal questão (ID 101106462).

Pois bem.

Ao contrário dos argumentos vertidos pela Embargante, os autos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, e esta Câmara, examinando o conjunto fático-probatório, apresentou os fundamentos pelos quais entendeu pelo desprovimento da apelação.

Nas razões do seu apelo, a parte apelante PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA afirma a existência de elementos probatórios que demonstram a ausência de prática de ato ilícito pela recorrente e, por conseguinte, a ausência do dever de indenizar.

A questão esbarra, novamente, na conclusão de que as empresas PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA (SANTA RITA DISTRIBUIDORA PETRO) e ENERGY REPRESENTAÇÃO COMERCIAL ou fazem parte do mesmo grupo econômico ou se tratam da mesma empresa, sendo perfeitamente aplicável ao caso a teoria da aparência, já amplamente consagrada na jurisprudência pátria.

Constou do acórdão que a Nota Fiscal no valor de R$ 15.800,00, acostada aos autos no ID 2824277 – pág. 2, foi emitida por “SANTA RITA DISTRIBUIDORA PETRO” e colhe-se da “CERTIDÃO DE CANCELAMENTO” da duplicata mercantil junto ao Cartório de Protesto, acostada aos autos no ID 2824277 – pág. 7, que o CEDENTE é ALCOOLMAIS R C LTDA., no valor de R$ 15.800,00, ou seja, trata-se do mesmo título.

A figura do “cedente”, que comumente aparece em duplicatas mercantis por indicação, não pode ser confundida com a figura do credor. Primeiro porque a Lei de Duplicatas sequer reconhece a figura do cedente; e, ainda, porque cedente não se confunde com endossante, nem com endossatário, além de indicar aquela pessoa que faz uma cessão (a princípio, negócio estranho ao título apresentado a protesto). Logo, se o apresentante, no caso o Banco Itaú S/A não esclarece a que título comparece o cedente no título, o cedente deve ser desconsiderado.

Consta dos autos que o apelado foi protestado, em 11/03/2010, em virtude da duplicata referente à primeira compra, já paga.

Ora, o protesto indevido de título já é suficiente para causar transtornos ao protestado, ainda mais quando se trata de agricultor que depende do nome limpo para adquirir produtos de outros comerciantes e com instituições financeiras para o incremento de sua atividade.

Ressalte-se que, além de efetuar o protesto de título por dívida já paga, ainda detém a importância de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) referente à segunda compra realizada pelo autor/apelado.

Assim, evidenciado o liame entre as empresas, resta manifesta a prática do ato ilícito a incidir responsabilidade civil, sendo que o dano moral decorrente do protesto indevido é “in re ipsa”, ou seja, decorre do próprio fato e dispensa prova do prejuízo, que é presumido.

A Embargante insurge-se quanto ao valor arbitrado aos danos morais pelo Juiz a quo, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), e defende sua redução em razão da curta duração do protesto, que se manteve apenas por 20 (vinte) dias (11/03/2010 a 30/03/2010), não justificando, portanto, o quantum fixado, que afronta a razoabilidade e a proporcionalidade.

Para a quantificação do dano moral devem ser consideradas as circunstâncias e peculiaridades do caso, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato e a eventual participação do ofendido para a configuração do evento danoso.

A indenização deve ser arbitrada em valor que se revele suficiente a punir o infrator, desestimulando-o à prática do ato danoso, e a compensar o dano causado, não podendo, ainda, constituir valor que caracterize o enriquecimento sem causa da parte que sofreu o dano.

À vista desses critérios, revela-se razoável e proporcional, in casu, a fixação da indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como arbitrado em sentença.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas, na forma da fundamentação mantendo o desprovimento do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021